Tribunal: CARF
Processo: 12466.002378/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002378/2009-04
ACÓRDÃO
3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVEGACAO SAO MIGUEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou parcialmente procedente a
impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-80.957 (fls. 743/757) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009 ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
O descumprimento de requisitos do regime de admissão temporária enseja a
aplicação de penalidade de multa de 10% sobre o valor aduaneiro, conforme
previsto no inciso I do art. 72 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Antecipação de Tutela. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n°
1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de exigência de Multa Regulamentar de R$
1.612.339,68 em decorrência de descumprimento das exigências do Regime de
Admissão Temporária (fl.04).
Conforme apurado, no curso do regime de Admissão Temporária/REPETRO
deferido nos termos do processo 12466.001233/2008-05, o importador
apresentou intempestivamente requerimento para fins de obtenção da 3a
prorrogação do regime.
O processo 12466.001233/2008-05 formalizou , nos termos da IN RFB n°
844/2008, requerimento de concessão de regime (RCR) de admissão temporária /
REPETRO para a embarcação de apoio marítimo denominada ANTS GOLIATH.
Na data de 10/11/2008, em atendimento ao disposto no art. 21 da citada IN RFB
n° 844/2008, a interessada formalizou - de forma tempestiva - o 1° requerimento
de prorrogação do regime (RPR).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
3
Em 30/01/2009, a interessada formalizou regularmente um 2° RPR que, após
complementação da documentação que o instruiu (apresentada em atendimento
à intimação formalizada por esta Alfândega), resultou na homologação do regime
até a data de 19/04/2009, que é o prazo limite para a permanência da
embarcação em águas brasileiras nos termos do Atestado de Inscrição Temporária
de Embarcação Estrangeira (AIT) n° 341-E0093-1, documento que instruiu o RPR
nos termos do inciso IV do parágrafo 1o do art. 21 da IN RFB 844/2008.
Ocorre que até a referida data de homologação do 2° RPR, nenhuma providência
tomou a interessada no sentido de novamente prorrogar, ou mesmo extinguir o
regime, fato que levou-nos a formalizar nova intimação (de n° 10/2009).
Somente em 30/04/2009, a interessada formalizou a apresentação do 3° RPR, ao
qual anexou pedido de reconsideração quanto à referida data de homologação
(19/04/2009) estabelecida no parecer emitido em atendimento ao 2° RPR,
objetivando tê-la alterada para o dia 30/04/2009. Apresentou parte da
documentação que instrui o RPR, entretanto sem o novo termo de
responsabilidade (inciso I, do § 1o, do art. 21 da IN RFB n° 844/2008), cuja
apresentação somente foi formalizada em 29/05/2009.
O art. 23 da IN RFB n° 844/2008 estabelece: Não será aceito pedido de
prorrogação apresentado após o término do prazo fixado para a permanência dos
bens no país.
Esclareça-se, adicionalmente, que inexiste na citada IN RFB que disciplina o
REPETRO qualquer referência à formulação de pedidos de reconsideração,
tampouco a quem cabe a competência para considerar seu eventual deferimento.
Com base no exposto, constitui-se o presente auto de infração para exigência da
multa prevista no inciso I do art. 72 da Lei n° 10.833/03.
Intimada da exação em tela em 13/07/2009 (fl.04), a autuada apresentou
impugnação em 10/08/2009 (fls.291 e seguintes) alegando, em síntese, que
tributo não é exigível em razão de:

A primeira lacuna praticada pelo Sr. Auditor Fiscal é não informar que o
primeiro despacho proferido no segundo pedido de prorrogação do regime,
protocolizado perante a autoridade competente tempestivamente em 30 de
janeiro de 2009, somente veio a ser proferido em 14 de abril de 2009, quase
dois meses e meio depois da formalização do pedido;

A segunda grande omissão praticada pelo Sr. Auditor é não informar que o
despacho que fixou a data de 19 de abril de 2009 como data limite para
permanência da embarcação no país foi proferido, com efeitos retroativos,
em 24 de abril de 2009;

O Sr. Auditor Fiscal deixa de mencionar, também, que foi necessário a
IMPUGNANTE ingressar com mandado de segurança para que o mesmo
decidisse sobre o pedido de reconsideração por ela formulado logo após a
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
4
constatação de que a decisão por ele proferida em 24 de abril de 2009 a
impossibilitava de praticar qualquer ato visando a extinção do regime de
admissão temporária, a não ser pagando a multa de 10% sobre o valor
aduaneiro;

À data da lavratura do auto de infração ora impugnado, a sua decisão de
exigir o pagamento de multa para que fossem tomadas das providências
elencadas nos incisos I a IV do art. 23 da IN RFB no. 844/08, relativamente a
embarcação GOLIATH, se encontrava suspensa a teor do art. 151, III do Código
Tributário Nacional;

O Sr. Auditor Fiscal não poderia lavrar o auto ora impugnado sob pena de
ofensa ao art. 151, III, do CTN. Ora, o fato acima, por si só, determina seja o
auto de infração declarado nulo;

A lavratura do auto de infração se deu quando suspensa a exigibilidade do
referido crédito tributário na forma do art. 151, inciso Ill, do CTN;

Ora, como ficou patente na descrição dos fatos realizada acima, a
IMPUGNANTE, em 30 de janeiro de 2009 protocolizou, tempestivamente,
pedido de prorrogação do Regime que venceria em 31 de janeiro de 2009;

Por derradeiro, embora não conste deste processo administrativo, está
confessado pela administração nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela IMPUGNANTE perante a 4° Vara Federal de Vitória (Proc. n.°
2009.50.01.006166-5), que os requerimentos formulados pela IMPUGNANTE
não foram decididos tempestivamente pela autoridade competente pela falta
de estrutura da unidade da administração onde corria o processo;

Ao decidir extemporaneamente em 24 de abril de 2009, que o pedido de
prorrogação requerido em 30 de janeiro de 2009 estava homologado até 19
de abril de 2009, a autoridade administrativa impôs à IMPUGNANTE a
impossibilidade de cumprir com os prazos previstos na legislação, que até
aquela decisão, ela sim extemporânea, não existiam para serem cumpridos;

Não se alegue que a IMPUGNANTE preventivamente poderia protocolizar na
unidade administrativa novo pedido de prorrogação;

Também não socorre a autoridade prolatora da decisão a alegação de que
não existe previsão na IN 844/2008 que ampare o pedido de reconsideração
formulado pela IMPUGNANTE, nem tão pouco a indicação da autoridade
competente para apreciá-lo;

Ora, reconsiderar significa rever a própria decisão quando demonstrada a
incidência de erro ou equivoco, como ocorreu no caso presente, onde ao
decidir retroativamente a autoridade de piano liquidou qualquer chance da
IMPUGNANTE;

Releva notar que, a prevalecer a autuação a IMPUGNANTE estará sendo
penalizada pela desídia da administração em atender aos requerimentos e
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
5
pedidos dos contribuintes de forma tempestiva e de modo a lhes permitir agir
dentro dos ditames da lei;

Por fim, cumpre à IMPUGNANTE informar que impetrou mandado de
segurança perante a la Vara Federal de Niterói, 2°. Seção Judiciária do Rio de
Janeiro (mandado de segurança n°. 2009.51.02.002375-4), no qual foi
deferida liminar autorizando a reexportação da embarcação GOLIATH sem a
exigência da multa objeto do lançamento ora impugnado.

Por unanimidade de votos, os membros da 17a Turma de Julgamento acordaram
em:
1. Não conhecer da impugnação no que tange ao mérito da autuação, em razão da
concomitância entre os processos administrativo e judicial.
2. Julgar improcedente a impugnação quanto aos demais argumentos.
3. Manter o crédito tributário exigido.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 767/802) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando ser arbitrária e ilegal a
multa de 10% do valor aduaneiro aplicada; haver violação aos princípios da irretroatividade,
verdade material, retroatividade benigna, autotutela, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso e cancelada a multa lançada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo.

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
6

II – CONHECIMENTO

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
concomitância entre o presente Processo e os Mandados de Segurança n.o 2009.50.01.006166-5 e
2009.51.02.002375-4, impetrados pela Recorrente perante a 4° Vara Federal de Vitória e la Vara
Federal de Niterói, 2°. Seção Judiciária do Rio de Janeiro, respectivamente com o presente feito.

Analisando as decisões em ambos os mandados de segurança, o acórdão recorrido
reconheceu a existência da concomitância por entender que “diante dos fatos mencionados as
questões ora descritas possuem identidade de situações e fatos entre o presente processo
administrativo e os processos judiciais ora citados, caracterizando-se a existência de
concomitância.”

Ao analisarmos o objeto do Mandado de Segurança n.o 2009.50.01.006166-5 não
vislumbro a alegada concomitância indicada pela r. decisão recorrida, uma vez que o seu objeto
era, exclusivamente, obter determinação judicial para que fosse analisado o pedido de
reconsideração formulado pela recorrente em 30/04/2009. É o que pode ser concluído da leitura
do pedido formulado:

a concessão de medida liminar, com expedição urgente de oficio autoridade
apontada como coatora, de sorte a afastar o ato lesivo desta, determinando a
apreciação e o processamento do pedido de reconsideração formulado pela
IMPETRANTE em 30 de abril de 2009 nos autos do processo administrativo no
12.466-001233/2008-05, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas

Referido mandado de segurança não faz qualquer questionamento quanto à multa
prevista no inciso I do art. 72 da Lei n° 10.833/03.

Ao analisarmos o objeto do Mandado de Segurança n.o 2009.51.02.002375-4
verifica-se que ele é coincidente com o objeto do presente processo administrativo, vindo ela a
expressamente declarar na petição inicial (fls. 380) que

“é contra esta decisão, que esta impondo A. IMPETRANTE multa correspondente a
aproximadamente US$ 950,000_80, que se dirige o presente mandado de
segurança.”
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
7

A recorrente em sua petição inicial do mandado de segurança tenta fazer crer que o
disposto no art. 151, inciso III do CTN vedaria a adoção de qualquer medida no sentido de realizar
o lançamento tributário, quando, em verdade, o conteúdo do dispositivo significa apenas a
suspensão da sua exigibilidade.

Portanto, vislumbra-se na hipótese a existência de concomitância indicada pela r.
decisão recorrida, nos termos do art. 87 do Decreto n° 7.574/2011:

Decreto 7.574/2011

"Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá́ prosseguimento em relação à
matéria diferenciada."

Caracterizada a concomitância deve ser aplicado o teor da Súmula CARF n.o 1:

"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."

IV – DISPOSITIVO

Em face do exposto, tendo em vista a concomitância caracterizada, voto no sentido
de não conhecer ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.641 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002378/2009-04
8

Fl. 878
DF CARF MF
Original